Tribunal: TJMT
Processo: 1000065-21.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000065-21.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ABRAO VIEIRA DA COSTA - CPF: 062.684.191-70 (RECORRENTE), SAMELA RICIELLY RODRIGUES CASTRO - CPF: 057.726.201-77 (ADVOGADO), PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA - CPF: 041.520.631-65 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CONFRESA - CNPJ: 37.464.716/0001-50 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1000065-21.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º 1000065-21.2025.8.11.0001

Recorrente:
Abrão Vieira da Costa.

Recorrido:
Município de Confresa-MT.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REAJUSTE SALARIAL. LEI MUNICIPAL DE NATUREZA AUTORIZATIVA. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO IMEDIATO. NECESSIDADE DE PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. LIMITE PRUDENCIAL DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL EXCEDIDO. IMPOSSIBILIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por servidor público municipal contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de cobrança, por meio da qual objetiva a implementação do reajuste geral anual previsto na Lei Municipal n.º 1.082/2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 (duas) questões em discussão: (i) definir se a previsão de reajuste salarial em lei municipal de natureza autorizativa gera direito subjetivo imediato ao servidor; (ii) estabelecer se a implementação judicial do reajuste é possível na ausência de prévia dotação orçamentária e diante da superação do limite prudencial de despesa com pessoal previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Não há nulidade da sentença nem cerceamento de defesa quando a controvérsia é de direito e as partes não formulam pedido específico de produção de provas com indicação do fato controvertido e do objetivo da prova.

4.

A Lei Municipal n.º 1.082/2022 possui natureza autorizativa, pois o uso da expressão “autoriza” revela que a norma confere faculdade ao Chefe do Poder Executivo, sem impor obrigação automática de pagamento.

5.

A revisão geral anual prevista no artigo 37, inciso X, da Constituição Federal não possui eficácia plena, pois depende de lei específica e de observância dos requisitos constitucionais e fiscais para sua implementação.

6.

A concessão de vantagem ou aumento de remuneração a servidor público exige prévia dotação orçamentária suficiente, nos termos do artigo 169, § 1º, inciso I, da Constituição Federal.

7.

O Poder Judiciário não pode determinar a implementação de reajuste salarial sem observância da prévia dotação orçamentária e dos limites fiscais, sob pena de indevida ingerência na gestão administrativa e violação à separação dos poderes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A lei municipal que apenas autoriza a concessão de revisão geral anual não gera direito subjetivo imediato ao reajuste salarial. 2. A implementação de reajuste remuneratório a servidor público depende de prévia dotação orçamentária e da observância dos limites de despesa com pessoal previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal. 3. O Poder Judiciário não pode impor o pagamento de reajuste salarial quando demonstrada a ausência dos requisitos constitucionais e fiscais para sua concessão.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigo 37, inciso X; Constituição Federal, artigo 169, § 1º, inciso I; Código de Processo Civil, artigo 355; Lei Complementar n.º 101/2000; Lei Municipal n.º 1.082/2022; Lei n.º 9.099/1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 905357/RO, Tema 864; STF, Súmula Vinculante 37; STJ, AgInt no AREsp 909416/GO; TJMT, RI 1002797-72.2025.8.11.0001, Rel. Juiz Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa, j. 03/03/2026; TJMT, RI 1022686-12.2025.8.11.0001, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 15/09/2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1000065-21.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º 1000065-21.2025.8.11.0001

Recorrente:
Abrão Vieira da Costa.

Recorrido:
Município de Confresa-MT.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Abrão Vieira da Costa.

Ação:
de Cobrança – reajuste salarial.

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais-MT.

Sentença
(Id. 354506377)
:
julgou improcedentes

os pedidos autorais.

Recurso Cível Inominado
(Id.

354506379
)
:
a recorrente requer a reforma da sentença a fim de que seus pleitos sejam julgados procedentes.

Contrarrazões
(Id. 354506386): requer o não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1000065-21.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º 1000065-21.2025.8.11.0001

Recorrente:
Abrão Vieira da Costa.

Recorrido:
Município de Confresa-MT.

VOTO

EMINENTES PARES

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
Abrão Vieira da Costa
contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos feitos na presente Ação de Cobrança promovida pelo recorrente
em
face do
Município de Confresa-MT
.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o autor recorrente, servidor público municipal ocupante do cargo de Agente Comunitário de Saúde do Município de Confresa-MT, objetiva o pagamento do reajuste geral anual estabelecido na lei municipal n.º 1.082/2022.

Diante da sentença de improcedência, o autor interpôs o recurso que ora se analisa.

Em suas razões recursais, sustenta o recorrente que a Lei Municipal n.º 1.082/2022 criou direito subjetivo ao reajuste de 5,03%, devendo ser implementado independentemente de qualquer condição. Argumenta que a lei é clara ao estabelecer o percentual e a data de vigência, não podendo o Município se furtar ao cumprimento da norma. Alega ainda violação ao princípio constitucional da revisão geral anual previsto no art. 37, X, da Constituição Federal.

Em contrarrazões, o Município de Confresa sustenta que a Lei Municipal n.º 1.082/2022 possui natureza meramente autorizativa, não gerando direito subjetivo imediato. Argumenta que não há dotação orçamentária específica para o reajuste e que os gastos com pessoal superaram o limite prudencial de 51,30% estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, pugnando pela manutenção da sentença.

Pois bem. Inicialmente, não há que se falar em nulidade da sentença, tampouco em cerceamento de defesa.

Nos termos do artigo 355 do Código de Processo Civil, o juiz julgará antecipadamente o pedido, dispensando a fase instrutória, quando: (a) não houver necessidade de produção de provas em audiência de instrução; ou (b) forem aplicados os efeitos da revelia e não houver requerimento de provas.

No caso concreto, observa-se que não houve pedido específico na contestação (parte reclamada) ou na impugnação à contestação (parte reclamante) com a identificação do fato controvertido, autorizando o julgamento antecipado da lide, com a aplicação dos ônus específicos.

É pacífico o entendimento de que o requerimento de provas se realiza em duas etapas: primeiro, o protesto genérico, no qual a parte postula na petição inicial a produção de provas pelos meios admitidos em direito; depois, a especificação das provas, devendo ser indicada claramente a prova que se busca produzir, o seu objeto e o seu objetivo.

Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRODUÇÃO DE PROVAS. REABERTURA DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECONHECIMENTO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. MATÉRIA FÁTICA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. (...) 3. O requerimento de provas é dividido em duas fases, a primeira de protesto genérico por produção de provas feito na petição inicial e, posteriormente, o de especificação de provas. (...). (STJ// AgInt no AREsp 909416/GO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 24/02/2017)"

Importante frisar que, nos Juizados Especiais, não há intimação própria para as partes especificarem provas, cabendo a elas próprias formularem o pedido e indicar o objeto (N.U 1005875-48.2021.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023, publicado no DJE 09/10/2023 e N.U 1014442-93.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023, publicado no DJE 09/10/2023).

Para haver cerceamento de defesa, a parte reclamante deveria ter apontado quais fatos pretendia comprovar, assim como a prova que pretendia produzir, porém não se manifestou neste sentido.

Outrossim, a alegação de decisão surpresa (artigo 10 do Código de Processo Civil) também não se sustenta, pois a necessidade de previsão orçamentária para a concessão de reajustes a servidores públicos decorre diretamente do artigo 169, § 1º, da Constituição Federal, tratando-se de matéria de ordem pública.

Além disso, a contestação apresentada pelo município, ainda que de forma genérica, suscitou questões relacionadas à disponibilidade orçamentária, de modo que a parte autora teve oportunidade de se manifestar sobre o tema em réplica.

Reitera-se que a ausência de despacho de saneamento formal não configura nulidade no rito sumaríssimo, devendo o artigo 357 do CPC ser aplicado com as devidas adaptações, não se exigindo a decisão de saneamento nos moldes do procedimento comum.

Portanto, considerando que não houve pedido específico de produção de provas, não há como reconhecer a nulidade arguida, motivo pelo qual as preliminares arguidas devem ser rejeitadas.

Quanto ao mérito, a questão central consiste em definir se a previsão de reajuste salarial em lei municipal gera direito subjetivo imediato ao servidor público, independentemente da comprovação de prévia dotação orçamentária e da observância aos limites de gastos com pessoal estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, conforme estabelece a Lei nº 9.099/95. Contudo, esses princípios não afastam a necessidade de observância das normas constitucionais e legais que regem a administração pública, especialmente em matéria de responsabilidade fiscal.

Da análise do texto da Lei Municipal n.º 1.082/2022, verifica-se que ela possui caráter autorizativo. O uso da expressão "autoriza" no texto legal evidencia que a norma confere ao Chefe do Poder Executivo a faculdade de conceder a revisão geral anual, sem impor obrigação automática de pagamento.

Essa natureza autorizativa significa que a lei não cria, por si só, direito subjetivo imediato ao servidor. A efetivação do reajuste depende de ato posterior do gestor público, vinculado à disponibilidade orçamentária e financeira do município.

O art. 37, X, da Constituição Federal assegura a revisão geral anual dos vencimentos dos servidores públicos, mas essa garantia não possui eficácia plena. O próprio dispositivo constitucional condiciona a revisão à edição de lei específica, sem fixar prazo ou índice obrigatório.

Mais importante ainda, o artigo 169, § 1º, inciso I, da Constituição Federal estabelece que a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração só pode ocorrer se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 864 de Repercussão Geral (RE 905357/RO), fixou entendimento claro sobre a matéria. A Corte decidiu que o direito à revisão geral anual não é autoaplicável, dependendo de lei específica e, obrigatoriamente, de prévia dotação na Lei Orçamentária Anual.

No caso em análise, o recorrente não comprovou a existência de dotação orçamentária específica para o reajuste pleiteado. A simples previsão em lei municipal não substitui a necessidade de previsão orçamentária, que é requisito constitucional de ordem pública.

A Lei Complementar n.º 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal. O art. 19 dessa lei fixa limites para gastos com pessoal, estabelecendo que a despesa total com pessoal dos municípios não pode exceder 60% da receita corrente líquida.

Além disso, o art. 22 da mesma lei estabelece o chamado "limite prudencial", correspondente a 95% do limite máximo, ou seja, 51,30% para os municípios. Quando esse limite é atingido, o ente público fica impedido de conceder vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração, criar cargo, emprego ou função, alterar estrutura de carreira que implique aumento de despesa, prover cargo público, admitir ou contratar pessoal, e realizar horas extras.

O Município de Confresa-MT comprovou, por meio de documentos técnicos, que os gastos com pessoal superaram o limite prudencial de 51,30%. Essa situação fiscal impede a concessão do reajuste pleiteado, sob pena de violação à Lei de Responsabilidade Fiscal.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário determinar a concessão de reajuste salarial a servidores públicos quando não comprovada a existência de dotação orçamentária e quando demonstrado o comprometimento dos limites fiscais.

A Súmula Vinculante n.º 37 do STF estabelece que
"não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia"
.

Essa orientação se aplica também aos casos em que se pretende a implementação de reajuste sem observância dos requisitos constitucionais e legais.

Determinar o pagamento do reajuste nas circunstâncias deste caso representaria ingerência indevida do Poder Judiciário na gestão orçamentária e financeira do município, violando o princípio da separação dos poderes.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem decidido de forma uniforme sobre a matéria. Em casos idênticos envolvendo o mesmo município e a mesma lei municipal, as Turmas Recursais têm mantido a improcedência dos pedidos de implementação do reajuste. Confira-se:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REAJUSTE SALARIAL (RGA) . LEI AUTORIZATIVA. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. LIMITE PRUDENCIAL DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL EXCEDIDO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA . I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto por servidor público municipal (Agente Comunitário de Saúde) contra sentença que julgou improcedente o pedido de implementação de reajuste salarial de 5,03%, referente à parcela de maio de 2024 prevista na Lei Municipal nº 1.082/2022 . O recorrente alega direito subjetivo ao reajuste, enquanto o Município de Confresa sustenta a impossibilidade de pagamento por ausência de dotação orçamentária e extrapolação dos limites de gastos com pessoal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em definir se a previsão de reajuste em lei municipal autorizativa gera direito subjetivo imediato ao servidor, mesmo quando a administração demonstra a ausência de dotação orçamentária específica e o atingimento do limite prudencial de gastos com pessoal estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal .

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à Revisão Geral Anual (RGA), nos termos do art. 37, X, da Constituição Federal, não possui eficácia plena, dependendo de lei específica e, obrigatoriamente, de prévia dotação na Lei Orçamentária Anual (LOA), conforme a tese fixada pelo STF no Tema 864 de Repercussão Geral .

4. No caso concreto, a Lei Municipal nº 1.082/2022 possui natureza autorizativa e o Município comprovou, por meio de documentos técnicos, que os gastos com pessoal atingiram 51,59%, superando o limite prudencial de 51,30% da Lei Complementar nº 101/2000 ( LRF).

5 . A ausência de comprovação de dotação orçamentária disponível no exercício de 2024 impede a concessão do reajuste pelo Poder Judiciário, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes e à Súmula Vinculante nº 37 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se a sentença de improcedência .

Tese de julgamento:

A implementação de reajuste salarial previsto em lei municipal autorizativa está condicionada à existência de prévia e suficiente dotação orçamentária na Lei Orçamentária Anual (LOA) e à observância dos limites de despesa com pessoal fixados pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Não cabe ao Poder Judiciário determinar o pagamento de reajuste salarial quando demonstrado que a administração pública excedeu os limites fiscais prudenciais, sob pena de ingerência indevida na gestão orçamentária e violação à Súmula Vinculante nº 37 do STF.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, X, art . 169, § 1º, I e II; Lei Complementar nº 101/2000 ( LRF); Lei Municipal nº 1.082/2022; CPC, art. 98, § 3º; Lei nº 9.099/95, art . 55.

Jurisprudência e enunciados relevantes citados: STF, Tema 864 (RE 905357/RO); STF, Súmula Vinculante nº 37; TJMT, N.U 1022375-21.2025 .8.11.0001, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j . 10/12/2025.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10027977220258110001, Relator.: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, Data de Julgamento: 03/03/2026, GABINETE 1. SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 04/03/2026)”.

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REVISÃO GERAL ANUAL (RGA) . LEI MUNICIPAL DE NATUREZA MERAMENTE AUTORIZATIVA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO IMEDIATO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO DESPROVIDO .

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por servidor público municipal contra sentença que julgou improcedente o pedido de cobrança de reajuste geral anual previsto na Lei Municipal nº 1.082/2022, que autorizou o Executivo a conceder a revisão geral anual (RGA) no percentual de 5,03% a partir de maio de 2024 . O recorrente alega omissão do Município quanto ao pagamento. O ente municipal, em contrapartida, sustenta a impossibilidade de concessão automática diante das limitações da Lei de Responsabilidade Fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 . A questão em discussão consiste em definir se a Lei Municipal nº 1.082/2022, que autoriza o Poder Executivo a conceder revisão geral anual aos servidores, gera direito subjetivo imediato ao recebimento do reajuste previsto, independentemente de ato administrativo posterior e das limitações da Lei de Responsabilidade Fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 . A Lei Municipal nº 1.082/2022 possui caráter meramente autorizativo, conferindo ao Chefe do Executivo a faculdade de conceder a revisão geral anual, sem impor obrigação automática de pagamento.

4. O uso da expressão “autoriza” no texto legal evidencia a natureza discricionária da norma, que depende de ato posterior do gestor público, vinculado à disponibilidade orçamentária e financeira .

5. A Constituição Federal, em seu art. 37, X, assegura a revisão geral anual, mas condiciona sua efetivação à edição de lei específica, não sendo norma de aplicação automática.

6 . O art. 169 da CF/88 e os arts. 19 e 20 da Lei Complementar nº 101/2000 ( Lei de Responsabilidade Fiscal) estabelecem limites para gastos com pessoal, impondo ao gestor a observância da prévia dotação orçamentária e do equilíbrio fiscal.

7 . A jurisprudência do STF e do STJ é pacífica ao reconhecer que a concessão de revisão geral anual depende de iniciativa privativa do Chefe do Executivo, não cabendo ao Judiciário suprir eventual omissão legislativa ou administrativa (STF, RE 494782/RS; STJ, AgInt no RMS 53406/SP; AgInt no RMS 64975/MG).

8. A Súmula Vinculante nº 37 do STF reforça a impossibilidade de o Poder Judiciário conceder aumento ou reajuste de vencimentos sob fundamento de isonomia.

9 . O Tema 624 do STF firmou entendimento de que o Judiciário não tem competência para determinar a apresentação de projeto de lei ou fixar índice de revisão geral anual.

10. A jurisprudência do TJMT acompanha esse posicionamento, afastando a possibilidade de implementação judicial do RGA diante da ausência de lei específica concessiva e da separação dos poderes.

IV . DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A lei municipal que apenas autoriza a concessão de revisão geral anual não gera direito subjetivo imediato ao reajuste .

2. A efetivação da revisão depende de ato discricionário do Chefe do Poder Executivo, observada a disponibilidade orçamentária e os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal.

3. O Poder Judiciário não pode impor a implementação da revisão geral anual nem fixar índices de reajuste, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes .

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10027422420258110001, Relator.: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 29/09/2025, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 29/09/2025)”.

“DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REAJUSTE SALARIAL PREVISTO EM LEI MUNICIPAL . AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. LIMITES DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. RECURSO NÃO PROVIDO. I . CASO EM EXAME 1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedente pedido de implementação de reajuste salarial de 5,03% previsto na Lei Municipal nº 1.082/2022 para servidores públicos municipais. A recorrente, servidora pública municipal ocupante do cargo de Apoio de Serviços à Saúde/Limpeza Predial, alegou que o reajuste, embora previsto em lei, não foi implementado pelo Município de Confresa . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide sem intimação específica para produção de provas; e (ii) verificar se a mera previsão legal de reajuste salarial gera direito subjetivo imediato ao servidor público, independentemente de comprovação de prévia dotação orçamentária e observância aos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. Não há cerceamento de defesa quando a parte não formula pedido específico de produção de provas com a identificação do fato controvertido, sendo desnecessária intimação própria para especificação de provas nos Juizados Especiais. 4. A mera existência de lei municipal prevendo reajuste salarial não gera direito subjetivo imediato ao servidor público, sendo necessária a comprovação de prévia dotação orçamentária, conforme exige o artigo 169, § 1º, inciso I, da Constituição Federal . 5. A implementação de reajuste salarial está condicionada à observância dos limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, requisito não comprovado pela parte recorrente, havendo inclusive demonstração pelo Município de que o reajuste elevaria os gastos com pessoal para patamar próximo ao limite prudencial. IV. DISPOSITIVO E TESE 6 . Recurso não provido. Tese de julgamento: "1. A mera existência de lei municipal prevendo reajuste salarial não gera direito subjetivo imediato ao servidor se ausente comprovação de prévia dotação orçamentária. 2 . A implementação de reajuste salarial está condicionada ao respeito aos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal. 3. Não há cerceamento de defesa nos Juizados Especiais quando a parte não formula pedido específico de produção de provas."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts . 37, X, e 169, § 1º, I; CPC, arts. 99, §§ 2º e 3º, 100 e 355; Lei nº 9.099/95, art. 55 .

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.881.797/SP, Rel . Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 17/04/2023; STJ, AgInt no AREsp 909416/GO, Rel. Min . Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 16/02/2017; TJMT, Turma Recursal, N.U 1002136-93.2025 .8.11.0001, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, j . 29/09/2025; TJMT, Turma Recursal, N.U 1022686-12.2025.8 .11.0001, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, j. 15/09/2025 .

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10223752120258110001, Relator.: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 22/08/2025, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 11/12/2025)”.

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO . RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REAJUSTE SALARIAL DE 5,03% PREVISTO EM LEI MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA . ART. 169, §1º, CF/1988. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO. SÚMULA VINCULANTE Nº 37 . RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou improcedente o pedido de reajuste salarial de 5,03%, fundamentado na Lei Municipal nº 1.082/2022 .

A recorrente alega nulidades processuais e sustenta que o reajuste seria devido, independentemente da aplicação da LC nº 256/2024, por ser servidora do Executivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidades processuais por ausência de intimação para produção de provas, cerceamento de defesa, decisão surpresa ou ausência de despacho saneador; (ii) estabelecer se a servidora possui direito ao reajuste salarial de 5,03% previsto em lei municipal, sem comprovação de prévia dotação orçamentária.

III . RAZÕES DE DECIDIR

O benefício da gratuidade da justiça permanece válido, pois a declaração de hipossuficiência não foi infirmada por prova em contrário, conforme o art. 5º, LXXIV, da CF/1988, e o art. 98 do CPC.

A alegação de cerceamento de defesa não procede, pois, nos Juizados Especiais, a simplicidade e a celeridade afastam a obrigatoriedade de despacho saneador formal, sendo suficiente o julgamento antecipado do mérito quando a matéria é exclusivamente de direito (arts . 355 e 370 do CPC; art. 2º da Lei nº 9.099/1995).

Não há decisão surpresa, visto que a exigência de prévia dotação orçamentária decorre de norma constitucional (art . 169, § 1º, CF/1988), de ordem pública, e foi objeto de contestação pelo município.

O direito ao reajuste salarial depende cumulativamente de lei específica e de prévia dotação orçamentária, conforme interpretação do STF em repercussão geral (RE nº 905357, Tema 864), inexistente nos autos.

A previsão em lei municipal não basta para autorizar a concessão do reajuste, sem comprovação de dotação orçamentária suficiente na Lei Orçamentária Anual.

A Súmula Vinculante nº 37 do STF veda ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia ou mediante suprimento de omissão legislativa .

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de prévia dotação orçamentária inviabiliza a concessão de reajuste salarial a servidor público, ainda que previsto em lei municipal.

O julgamento antecipado do mérito, em causas de natureza exclusivamente jurídica, não configura cerceamento de defesa nos Juizados Especiais .

Não cabe ao Poder Judiciário conceder aumento a servidores públicos sem observância dos requisitos constitucionais e legais de despesa com pessoal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LXXIV; 37, X; 169, §1º. CPC, arts . 10, 55, 98, 345, II, 355, I, e 370. Lei nº 9.099/1995, arts. 2º, 46 e 55 . Lei Municipal nº 1.082/2022. LC Municipal nº 256/2024.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 905357, Tema 864, Rel . Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 29.11 .2019, DJe 18.12.2019. STF, Súmula Vinculante nº 37 .

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10226861220258110001, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 15/09/2025, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 15/09/2025)”.

Assim, considerando os princípios que regem os Juizados Especiais, a análise das normas constitucionais e legais aplicáveis, e a jurisprudência consolidada sobre a matéria, concluo que não assiste razão ao recorrente.

A Lei Municipal nº 1.082/2022 possui natureza autorizativa e não gera direito subjetivo imediato ao reajuste. A implementação do reajuste depende da comprovação de prévia dotação orçamentária e da observância aos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, requisitos não atendidos no caso concreto.

O Município demonstrou que os gastos com pessoal superaram o limite prudencial estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, o que impede a concessão de qualquer reajuste ou vantagem aos servidores.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE
PROVIMENTO,
para manter a sentença de primeiro grau em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios à base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual beneficiário da justiça gratuita no tocante à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026